Tribunal: TJES
Processo: 0023505-62.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023505-62.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RUBENS MONJARDIM

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO FISCAL – ART. 1º, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE –
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO IMPROVIDO
.

1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Cabível a extinção do processo por abandono se a parte, embora intimada pessoalmente, deixa de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias.

3. A extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo inaplicável o enunciado sumular nº 240, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de RUBENS MONJARDIM, ora Apelado, fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 6616/2014.

Pela sentença id 5550974 (fls. 13/14), o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 5550974/5550975) em que pugna pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância do disposto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, em atenção à Súmula nº 240, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte contrária.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023505-62.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RUBENS MONJARDIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de RUBENS MONJARDIM, ora Apelado, fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 6616/2014.

Pela sentença id 5550974 (fls. 13/14), o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 5550974/5550975) em que pugna pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância do disposto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, em atenção à Súmula nº 240, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte contrária.

Pois bem.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001223-39.2008.8.08.0024 (em 20.07.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)

Neste contexto, torna-se plenamente aplicável a disposição constante do Estatuto Processual Civil que autoriza a extinção do processo por abandono da parte.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, consoante consta do id 5550974, fls. 10, 11 e 12, determinou, por três vezes, a intimação do Apelante para dar prosseguimento ao feito, bem como apresentar a certidão de óbito do Apelado, sendo que os dois últimos despachos contaram com expressa advertência da possibilidade de extinção do processo por abandono, deixando o Apelante, por sua vez, transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Verifica-se que a diligência determinada pelo Juízo
a quo
(juntada da certidão de óbito do Apelado) não se refere à localização de bens penhoráveis, hipótese que atrairia a incidência do art. 40, da Lei de Execuções Fiscais, o que corrobora o acerto da r. sentença vergastada neste particular.

Por fim, na esteira da firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, anote-se que a extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo, portanto, inaplicável o enunciado sumular nº 240, daquela Corte de Justiça.

Destarte, não diligenciado o andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, após três intimações, forçoso concluir que a r. sentença vergastada, ao extinguir o feito por abandono, não incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 12/09/2023

Sessão 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.